Tribunal: TCU
Processo: 014.358/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na Paraíba, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Aline Emanuele Costa Figueiroa, Dauana Soares de Oliveira e Robson do Nascimento Paulino, negando-lhes registro; 9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT na Paraíba - DR/PB que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência; 9.3 dar ciência desta deliberação aos interessados e à Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na Paraíba.